Tribunal: TJMT
Processo: 1010718-78.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010718-78.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DAGUIMAR PEREIRA NEVES - CPF: 045.070.251-09 (APELADO), GLORIA ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 087.540.469-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAGUIMAR PEREIRA NEVES - CPF: 045.070.251-09 (APELANTE), GLORIA ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 087.540.469-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010718-78.2022.8.11.0004.

APELANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e DAGUIMAR PEREIRA NEVES

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA

APELAÇÕES

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 09 DIAS – CONSTANTES QUEDAS NO FORNECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
REDUZIDO PARA PATAMAR RAZOÁVEL –

PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a unidade consumidora ficado desprovida de energia elétrica por 04 dias, deve ser mantida a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O critério para fixação do valor da indenização é subjetivo, exigindo prudente arbítrio do julgador para não implicar em enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que o valor fixado como reparação pela r. sentença recorrida, deve ser adequado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010718-78.2022.8.11.0004.

APELANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e DAGUIMAR PEREIRA NEVES

APELADOS:

OS MESMOS.

Vistos.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e DAGUIMAR PEREIRA NEVES
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1010718-78.2022.8.11.0004, ajuizada pela primeira apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para a apelante Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento.)

A primeira apelante Energisa, em síntese, aduz que não houve ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pretende a redução do montante fixado.

O segundo apelante almeja apenas a majoração dos valores fixados a título de danos morais e que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

Somente a parte recorrida Daguimar apresentou contrarrazões no id. 223646188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que a parte apelante Daquimar Pereira Neves ajuizou a ação originária alegando em síntese, que é proprietária da Unidade Consumidora n°. º 6/3885810-5 e que, no dia 27/11/2022, teve seu fornecimento de energia suspenso, sendo religada somente em 05/12/2022.

Desse modo, pleiteou que pela condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento.

Ambas as partes recorreram, sendo que autora pretende a majoração do dano moral e fixação dos honorários de forma equitativa, e a requerida Energisa o afastamento do dano moral ou redução do montante.

No caso dos autos, a parte apelante não nega a existência de problemas na rede elétrica responsável pelo abastecimento de energia na Unidade Consumidora de propriedade da apelada.

Sabe-se que a Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é objetiva, a saber:

“Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que as concessionárias do serviço de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ. 2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt no AREsp 264.429/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Desse modo, para que surja o dever de reparar, deverá ser demonstrada a existência de uma conduta ligada por um nexo de causalidade a um dano, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

No caso dos autos, a parte apelante sequer apresenta qualquer argumento quanto à regularidade da rede, apenas apontando que regularizou o fornecimento da forma mais rápida possível, o que não afasta o dano gerado a apelada.

Registra-se, por oportuno, que a Resolução ANEEL n.º 1.000/2021 estabelece que, em caso de interrupção do fornecimento de energia por parte da concessionária, ela teria o prazo regulamentar de 48 horas para religação de urgência de unidade consumidora em área rural, senão vejamos:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;”

Assim, considerando que permaneceu por mais de 09 dias com o fornecimento de energia suspenso indevidamente, restou demonstrado o alegado dano passível de indenização.

Noutro giro, quanto ao valor do dano moral o critério para fixação do valor da indenização é subjetivo e exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar em enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

Com efeito, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende suficientemente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que se refere, a fixação dos honorários por equidade somente é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º do CPC, o que não é o caso dos autos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente DAGUIMAR PEREIRA NEVES.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para reduzir o montante fixado a título de dano moral de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que a única parte sucumbente na origem teve o seu recurso parcialmente provido, o que afasta a possibilidade de majoração dos honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024